Tribunal: TJDFT
Processo: 0704227-58.2021.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Omissão. Inexistência. Erro material. Inocorrência. Aclaratórios da associação terceira interessada e dos réus apelantes conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo os réus apelantes, teria incorrido em erro material por ter aplicado o percentual de 0,0185% sobre os 7% dos hectares remanescentes ainda não transferidos pelos herdeiros a terceiros; e, segundo a associação terceira interessada, teria sido omisso por não ter considerado o fato de que esta teria direito de intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que se encontre, nos termos do Art. 119, Parágrafo único, do CPC.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questões essenciais aos julgamentos das apelações, ao não conhecer do apelo da associação como terceira interessada, bem como não considerar a aplicação do percentual da gleba cabível ao herdeiro sobre base de cálculo correta relativa aos hectares em seus percentuais, seja total (100%) ou remanescente (70%).
III. Razões de decidir
3. No caso da suposta omissão por não ter considerado que o recurso de apelação fora interposto por terceira interessada, sendo assim supostamente tempestivo, indubitável que o prazo para interposição de recurso por terceiro interessado é exatamente igual ao das partes do processo, em observância à igualdade processual que deve existir entre as partes.
3.1. Por sua vez, a suposta incorrência de erro material por aplicação de percentual em base de cálculo diversa não se sustenta, porquanto a aplicação dos percentuais da cota parte do herdeiro se deu sob hectares correspondentes, nos termos do contido no registro geral da matrícula do quinhão.
IV. Dispositivo 4. Embargos da terceira interessada e dos réus apelantes conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC Arts. 119, parágrafo único, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1308727 / RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 12.2.2019.